Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008614-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN GERALDO ROCHA DA PALMA - CPF: 319.347.838-54 (ADVOGADO), VIVIAN BASTOS MELLO - CPF: 290.032.578-17 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JONATHAS MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 216.175.998-16 (ADVOGADO), SHARA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 08.380.062/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO IERVOLINO - CPF: 348.773.578-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA SISTEMA SISBAJUD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – INDÍCIOS DE FRAUDE – SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA – RISCO DE DANO MANIFESTO – DESBLOQUEIO DO MONTANTE CONSTRITADO – SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL, NULIDADE DA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIAS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – NÃO CONHECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL.

Em vista da demonstração de que a recorrente foi inserida no quadro societário da empresa executada por meio de fraude, deve ser reformada a decisão que bloqueio valores em sua conta bancária e em aplicações financeiras.

O pedido de suspensão do executivo fiscal e as teses de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva, objeto da exceção de pré-executividade, manejada pela recorrente, ainda não foram apreciados pelo Juízo singular, logo, não serão analisados, para evitar supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vivian Bastos Mello, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013471-04.2016.8.11.0041, determinou a penhora de numerário via Sistema SISBAJUD (id. 101954545, págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, argumenta que, na data de 08 de setembro de 2010, a empresa Shara Comércio realizou sua terceira alteração e consolidação de contrato social, ocasião em que seu nome foi incluído de forma fraudulenta como sócia.

Relata que, assim que teve conhecimento do ocorrido, tomou todas as medidas cabíveis à sua disposição; registrou o boletim de ocorrência n. 3055/2011 perante a 39ª DP de Vila Gustavo, São Paulo/SP, requereu medida administrativa junto à JUCEMAT, que procedeu com sustação dos efeitos da alteração fraudulenta, bem como propôs medida judicial contra a JUCEMAT.

Aduz que, no dia 03/04/2023 teve sua conta e aplicações financeiras bloqueadas pelo sistema SISBAJUD, na quantia total de R$ 45.789,10 (quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e nove reais e dez centavos), junto ao Banco Bradesco, e outros bloqueios financeiros, em decorrência da Execução Fiscal, que tem como devedora principal a empresa Shara Comercio de Artigos de Vestuário LTDA. – ME, e seus sócios como corresponsáveis, conforme notificação do Banco Bradesco.

Salienta que, inclusive, teve seu acesso à conta bancária pelo aplicativo bloqueado, prejudicando suas transações diárias, tais como pagamento de contas, alimentação, etc.

Defende que a citação efetivada nos autos de origem é nula, porque ausente comprovante de recebimento em seu nome e que a decisão que deferiu o pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD foi prolatado depois de efetivado o arresto cautela.

Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do Executivo Fiscal, já que seu nome foi inserido no quadro societário mediante fraude.

Diante desse contexto, postula pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada “a imediata liberação dos valores constritos nos autos, bem como da sua conta bancária” e, ainda, a suspensão dos atos executivos promovidos contra si, até o julgamento do mérito do Recurso e, no mérito, a sua confirmação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 165514193, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 166912151, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 169322657, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vivian Bastos Mello, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1013471-04.2016.8.11.0041, determinou a penhora de numerário via Sistema SISBAJUD.

Denota-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Shara Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.-ME e os corresponsáveis Marco Alrélio Rodrigues, Young Min Lee, Valdiney Vieira da Silva, Vivian Bastos Mello, Alessandra Luzia Gonçalves Santos e Izanete Batista da Cruz, visando ao recebimento do débito constante da CDA n. 20154880 (id. 165078163, págs. 15/19).

O Estado de Mato Grosso, alegando ter sido frustrada a tentativa de citação, requereu a penhora por meio do sistema SISBAJUD (id. 165078163, págs. 29/30).

Em vista da constrição de numerário em conta bancária, Vivian Bastos Mello apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando que seu nome foi inserido no quadro societário da pessoa jurídica executada por meio de fraude e que tomou medidas jurídicas e administrativas para resolução da questão.

Defendeu a nulidade da citação e a sua ilegitimidade passiva e, ao final, requereu o desbloqueio imediato das contas e dos ativos financeiros (id. 165078163, págs. 35/59).

O Juízo singular determinou que a Procuradoria-Geral do Estado fosse intimada para se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, no prazo de 05 (cinco) dias e ainda
determinou a penhora de numerário via Sistema SISBAJUD. Veja-se:

Ademais, em razão da Exceção de Pré-Executividade acostada no id. 114402241,
INTIME-SE
a Procuradoria Geral do Estado para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. (Sic).

Contra essa decisão, Vivian Bastos Mello interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da Gratuidade da Justiça

A Recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, visto que sua conta bancária encontra-se bloqueada.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural (§ 3
o
).

No caso, entendo que a concessão da gratuidade da justiça deve ser concedida, porque ficou demonstrado que a Recorrente está impossibilitada do pagamento do preparo recursal, visto que sua conta bancária está bloqueada.

Diante disso,
CONCEDO
o pedido de justiça gratuita, postulado pela Agravante.

Em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos, verifico que a Agravante, aparentemente, foi inserida no quadro societário da empresa
Shara Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.-ME, de forma fraudulenta, o que fez com que a
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso –
JUCEMAT
–
sustasse
os efeitos da 3ª alteração contratual da referida empresa, até que fosse resolvido o incidente de falsidade.

Com efeito, constou
da Certidão Específica, emitida pela JUCEMAT, o seguinte (id. 165078163, pág. 66):

(...) O Secretário Geral da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81 de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº 23/054.169-1, que consta no Cadastro Estadual de Empresa Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de SHARA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME, NIRE: 5120099480-0 CNPJ: 08.380.062/0001-88 Situação: ATIVA Natureza Jurídica: 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Dados da Empresa Endereço: RUA CAMPO GRANDE 213 1O ANDAR, SALA 2 BAIRRO CENTRO CEP 78005-170 CUIABA/MT BRASIL. Certifica que
CONSTA anotação de bloqueio "CONFORME PARECER Nº 107/2012/PROCURADORIA/JUCEMAT DA PROCURADORIA DA JUCEMAT, DE 27/06/2012, REFERENTE AO REQUERIMENTO S/Nº, DE 21/06/2012 DA SRª. VIVIAN BASTOS MELLO-CPF Nº 290.032.578-17, PROTOCOLADO NA JUCEMAT SOB Nº 120721015, FOI DETERMINADO SUSTAR NA ESFERA ADMINISTRATIVA, OS EFEITOS DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA: SHARA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA ME, POR

SUSPEITA DE FRAUDE
, ATÉ QUE SEJA RESOLVIDO O INCIDENTE DE FALSIDADE"

NIRE: 5120099480-0, Cadastro: 17 de jul de 2012, Descrição: ADMINISTRATIVO.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 03 de Abril de 2023. Nada mais. (Sic).

Ademais, na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Dano Moral n. 0005716-14.2014.811.0041, proposta ela Recorrente, contra a Junta JUCEMAT, o Juiz, diretor do processo retromencionado, ao analisar o pleito de tutela de urgência, proferiu a seguinte decisão:

(...)
Prima facie
, impõe-se verificar se estão presentes, na espécie, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

(...).

Conforme transcrito no relatório acima, a tutela foi indeferida inicialmente porque apenas a JUCEMAT figurava no polo passivo da demanda e não foi a responsável por ter procedido às restrições no nome da parte autora.

Diante do recebimento da emenda à inicial, os demais requeridos, além da própria empresa indigitada fraudulenta, foram incluídos no polo passivo da demanda, de forma que o motivo determinante para o indeferimento da tutela não mais subsiste.

Ressalta-se que, mesmo oportunizada a defesa aos réus BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO e ITAÚ UNIBANCO S.A, citados no ano de 2017, não apresentaram contestação, conforme certificado no ID. 48174265 – Pág. 88.

Lado outro,
a parte autora logrou êxito em demonstrar, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, que as informações contidas na alteração do contrato social que a incluiu como sócia na empresa SHARA (ID. 48174258 – Pág. 52) não coincidem com as informações corretas (ID. 48174258 – Pág. 68), tais como: filiação paterna, endereço, Estado de expedição do Registro Geral e, principalmente, a assinatura
.
Até mesmo o documento acostado pela ré JUCEMAT diverge das informações apresentadas pela autora (vide ID. 48174260 – Pág. 90).

Além disso, registrou o competente Boletim de Ocorrência (ID. 48174258 – Pág. 57) que, muito embora não ateste a veracidade das informações, corrobora todas as alegações dispostas na exordial.

A autora ainda comprovou o bloqueio realizado pela requerida JUCEMAT (ID. 48174258 – Pág. 130), embasado no parecer da Procuradoria, sustando os efeitos da 3ª Alteração Contratual da empresa SHARA por suspeita de fraude
.

Urge ressaltar que, muito embora a autora afirme que a requerida JUCEMAT não tenha excluído seu nome do contrato social, como a 3ª Alteração – que incluiu a autora como sócia da empresa – teve seus efeitos sustados administrativamente; por decorrência lógica, a autora não figura mais como sócia da empresa, “até que seja resolvido o incidente de falsidade” (ID. 48174258 – Pág. 130).

Ademais, ressalta-se que o presente feito encontra-se tramitando desde o ano de 2014, pendente a citação de uma das partes [por razões alheias à parte autora], que vem sofrendo prejuízos.

Por outro lado, não há se falar em irreversibilidade da medida, vez que, caso a ação venha a ser julgada improcedente, plenamente cabível o retorno ao
status quo ante
.

II- Citação por edital.

Compulsando os autos, que a requerente pugna pela citação por edital da requerida SHARA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. – ME.

Houve tentativa de citação da requerida tanto nos endereços constantes dos documentos oficiais, daqueles indicados pela parte autora e dos endereços informados pelas companhias telefônicas.

A busca de endereços pelo sistema SISBAJUD restou impossibilitada, ante a inaptidão da empresa em questão (
print
da tela em anexo). Assim, verifica-se que foram esgotadas as tentativas de buscas para localização da requerida.

CONCLUSÃO

1 - Dessa forma, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, DEFERE-SE o pleito de tutela de urgência requerido na exordial, determinando que sejam expedidos ofícios à SERASA, SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, para procederem à suspensão de todos os apontamentos realizados em nome da autora decorrentes da sociedade com a empresa SHARA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. – ME, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, visando a efetivação da tutela, INTIMEM-SE os requeridos HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO e ITAU UNIBANCO S.A para que procedam com a suspensão do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo – CCF, no mesmo prazo acima indicado.

2 – Nos termos do art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE a requerida SHARA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. – ME. por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias.

3 - Decorrendo em branco o prazo, com fulcro no art. 72, II, do CPC, NOMEIA-SE, desde já, como curadora especial, a ilustrada Defensoria Pública desta Comarca, a quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se, no prazo legal.

4 – Após o decurso do prazo legal para apresentação de defesa pela requerida SHARA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. – ME., o que deverá ser certificado, INTIME-SE a requerente para se manifestar em 15 (quinze) dias. (...). (Negritei).

Nessa quadra, entendo que, embora possível o arresto cautelar, no caso concreto, a Agravante demonstrou que seu nome foi inserido como sócia da empresa devedora de forma fraudulenta e, portanto, não se mostra cabível a penhora de valores em seu nome.

Ademais, a constrição efetivada nos autos da Execução Fiscal certamente causará prejuízos à Agravante, pois está impossibilitada de movimentar suas contas bancárias e ativos financeiros.

Entrementes, no que se refere às teses de nulidade da citação e de ilegitimidade passiva, penso não merecer conhecimento, porque não apreciadas pelo Juízo singular.

Frise-se que a Exceção de Pré-executividade ainda não foi decidida, portanto, a apreciação das referidas alegações configuraria supressão de instância.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por Vivian Bastos Mello, tão somente para liberar os valores constritados na conta bancária e aplicações financeiras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023